Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDIAGUA. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE MÚTUO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 71, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, somente as entidades abertas de previdência privada estão autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional a aplicar as reservas garantidoras dos benefícios em empréstimos a seus participantes e em outros seguimentos da economia, sendo, para esse efeito, equiparadas às instituições financeiras. 1.1 As entidades de previdência privada fechada não estão autorizadas a exercer operações de fomento ao crédito. Suas finalidades são essencialmente realizadas no âmbito previdenciário e, por tais motivos, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no âmbito de suas relações, além de submeter-se aos limites da Lei de Usura e ao artigo 591 do Código Civil.
2. De fato, a cobrança de capitalização mensal de juros, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só é admissível para as entidades abertas de previdência privada, estas sim equiparadas às instituições financeiras. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)
3. A novação, apesar de se tratar de uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária, não possui o condão de impedir a revisão dos negócios jurídicos antecedentes, conforme inteligência da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 A devolução de valores se restringe aos valores efetivamente pagos a maior pelo mutuário.
4. Recurso conhecido e não provido.